Tribunal: TJMT
Processo: 1010471-70.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010471-70.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), INOVA AGRO LTDA - CNPJ: 10.198.161/0001-95 (EMBARGANTE), MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 869.748.231-34 (EMBARGANTE), MANA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 11.485.837/0001-94 (EMBARGADO), MARIANA ELISABETH CORDEIRO MAGNI - CPF: 087.163.979-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
INOVA AGRO LTDA E MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA
.

EMBARGADO(S):
MANA COMERCIO DE CEREAIS LTDA.

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
ALEGAÇÃO DE O
MISSÃO
E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
. IMPOSSIBILIDADE
.

PREQUESTIONAMENTO
.
EMBARGOS CONHECIDOS E RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão
e
contradição:

(i) quanto à análise das teses de excesso de execução, especialmente em relação à alegada cumulação indevida de honorários advocatícios, à base de cálculo da verba honorária e à ausência de memória de cálculo detalhada apresentada pelo exequente.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses suscitadas pelos embargantes, concluindo que a alegação de excesso de execução exige o cumprimento do ônus processual previsto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, mediante apresentação de memória discriminada e indicação objetiva do valor reputado devido.

A ausência de demonstrativo atualizado inviabiliza o controle jurisdicional da alegação de excesso, não se tratando de mera irregularidade formal, mas de requisito indispensável à delimitação da controvérsia executiva.

Não há omissão ou contradição quando o julgado apresenta fundamentação suficiente e coerente, ainda que contrária aos
interesses da parte.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 489, §1º, 525, §§ 4º e 5º; CF, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. D
es. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RE
LATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se
de Embargos de Declaração opostos por
INOVA AGRO LTDA E MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo-se na integralidade, a decisão agravada.

Nos embargos apresentados no ID. 360604884, os embargantes afirmam que o acórdão foi omisso por não enfrentar as teses centrais levantadas, notadamente a "cumulação indevida de honorários da ação principal e reconvenção; incidência de honorários sobre valor atualizado da condenação; ausência de memória de cálculo clara pelo exequente". Sustentam que tais matérias possuem natureza jurídica e seriam passíveis de análise independentemente de cálculo detalhado, podendo inclusive ser verificadas de ofício pelo magistrado.

Apontam, ainda, contradição interna ao argumento de que o Tribunal exigi
u demonstração numérica mesmo para teses puramente jurídicas, o que seria incompatível com a lógica processual.
Pugna pelo prequestionamento dos
art. 489, §1º, 525, §§ 4º e 5º do CPC e art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal
, para fins de futura interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões
ID
.
361214869, a embargada alegou que o recurso possui nítido caráter procrastinatório e busca a mera rediscussão do julgado, uma vez que não haveria qualquer vício de omissão ou contradição a ser sanado.

Por fim, requer a rejeição integral dos embargos de declaração, com a consequente condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em montante equivalente a 5% do valor atualizado da causa.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
INOVA AGRO LTDA E MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA.

EMBA
RGADO(S):
MANA COMERCIO DE CEREAIS LTDA.

VOTO

Egrégia
Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
INOVA AGRO LTDA E MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que
nego
u provimento ao recurso de a
gravo de instrumento
,
mantendo-se na integralidade, a decisão agravada.

Presentes os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser
utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]

“
AGRAVANTE(S):
INOVA AGRO LTDA E MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA.

AGRAVADO(S):
MANA COMERCIO DE CEREAIS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
trata-se
de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Inova Agro Ltda. e Mário Teixeira Santos da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1006684-92.2024.8.11.0003, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados.

Consta dos autos que o cumprimento de sentença teve origem em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, na qual os ora agravantes foram condenados ao pagamento de R$ 863.600,00, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, bem como honorários sucumbenciais decorrentes da reconvenção, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença. Na sequência, foi requerido o cumprimento do julgado pelo montante de R$ 1.671.755,77.

Irresignados, os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, excesso de execução, ao argumento de que: a) houve cumulação indevida dos honorários advocatícios fixados na ação principal e na reconvenção; b) a base de cálculo da verba honorária teria sido ampliada indevidamente, por incidir sobre o valor atualizado da condenação; e c) os cálculos apresentados pelo exequente seriam unilaterais e desprovidos do necessário detalhamento. A impugnação, contudo, foi rejeitada pelo Juízo singular.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser reformada diante da alegação de excesso de execução, fundada, essencialmente, na cumulação de honorários sucumbenciais, na adoção do valor atualizado da condenação como base de cálculo da verba honorária e na suposta ausência de detalhamento dos cálculos apresentados pelo exequente.

Após reexame detido dos autos, concluo que o recurso não comporta provimento.

Conforme consignado por ocasião da análise do pedido liminar, a insurgência recursal está assentada, substancialmente, em alegação de excesso de execução.

Nessa hipótese, o Código de Processo Civil estabelece disciplina específica e expressa. Com efeito, dispõe o art. 525, § 4º, do CPC, que, quando o executado sustentar excesso de execução, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição da alegação, sobretudo quando este for o seu único fundamento.

No caso concreto, verifica-se que os agravantes não se desincumbiram desse ônus processual. Embora tenham formulado críticas à conta apresentada pelo exequente, deixaram de indicar, de forma objetiva, o montante que reputavam efetivamente devido, tampouco trouxeram memória discriminada apta a evidenciar, por critérios técnicos e objetivos, onde residiria o alegado excesso. A insurgência, portanto, permaneceu em nível meramente argumentativo, sem a indispensável contraposição numérica exigida pela lei processual.

E essa omissão não pode ser tratada como mera irregularidade formal. Ao contrário, trata-se de requisito legal indispensável à própria delimitação da controvérsia executiva, pois somente a partir da indicação do valor tido por correto e da apresentação do respectivo demonstrativo é que se torna possível estabelecer contraste entre a conta do exequente e a do executado, permitindo ao juízo exercer controle efetivo sobre a alegação de excesso. Sem isso, o que se tem é mera irresignação genérica, insuficiente para desconstituir a presunção de regularidade dos cálculos apresentados com o requerimento executivo.

Também não procede a tese de que a impugnação não poderia ter sido rejeitada pelo simples fato de os executados não terem apresentado o valor que entendiam correto.

Não se trata de automatismo decisório, mas de observância direta ao comando normativo expresso no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, que condiciona o exame da alegação de excesso de execução à satisfação desse ônus processual.

A jurisprudência caminha precisamente nesse sentido, reputando inviável o acolhimento da insurgência quando ausente demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO FUNDADA EMEXCESSODEEXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença promovido para satisfação de honorários de administrador judicial, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelas executadas, sob o fundamento de ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendiam devido, nos termos do art. 525, §§4ºe 5º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença fundada exclusivamente
emexcessodeexecução
, diante da ausência de indicação do valor tido por correto e de demonstrativo discriminado e atualizado
docálculo
, nos termos do art. 525, §§4ºe 5º, do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 525, §4º, do CPC impõe ao executado que
alegaexcessodeexecuçãoo
dever de declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado
docálculo
. O § 5º estabelece a rejeição liminar da impugnação quando
oexcessofor
o único fundamento e não houver indicação do valor ou apresentação do demonstrativo.

A exigência não constitui formalidade secundária. Trata-se de ônus processual que delimita a controvérsia e viabiliza o contraditório. A ausência de memória
decálculoimpede
a aferição objetiva do
alegadoexcesso
.

A juntada de planilha e indicação do valor que entende devido apenas em sede recursal não supre a omissão verificada no momento da impugnação. O cumprimento do ônus deve ocorrer na oportunidade própria, sob pena de preclusão consumativa.

Não há violação aos princípios da instrumentalidade das formas ou da ampla defesa. A norma legal é expressa e condiciona o exame
doexcessoao
atendimento dos requisitos previstos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada exclusivamente
emexcessodeexecuçãoexige
, nos termos do art. 525, §§4ºe 5º, do CPC, a indicação do valor tido por correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado
docálculo
. 2. A ausência desses requisitos autoriza a rejeição liminar da impugnação, não sendo possível suprir a omissão apenas em sede recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 523, § 1º, e 525, §§4ºe 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 10392852920258110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Direito Privado, j. 18.02.2026; TJMT, RAI 10295272620258110000, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2ª Câm. Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, RAI 10365589720258110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.12.2025.

(N.U 1044231-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026) -Grifei

De mais a mais, não se vislumbra ilegalidade manifesta nos fundamentos adotados pela decisão recorrida.

Nesse contexto, o que se percebe é que o recurso não aponta, de modo técnico e objetivo, vício efetivo da conta exequenda, mas apenas manifesta inconformismo com os critérios adotados, sem a necessária demonstração analítica do alegado excesso.

E, em sede de cumprimento de sentença, a simples discordância da parte executada, desacompanhada de memória discriminada e de indicação do quantum que reputa correto, não autoriza a reforma da decisão que rejeitou a impugnação.

Assim, os fundamentos adotados na decisão que indeferiu a tutela recursal não apenas permanecem hígidos, como se mostram integralmente confirmados após o contraditório e o exame mais aprofundado da controvérsia.

Não há, portanto, elemento novo ou fundamento jurídico idôneo capaz de justificar a modificação do entendimento então externado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.
”
[...]

Os embargantes apontam, em síntese, três vícios no acórdão: omissão quanto à análise das teses de excesso de execução, omissão quanto à possibilidade de controle judicial do excesso independentemente de demonstrativo, e contradição interna entre a exigência de demonstração numérica e a natureza jurídica das teses suscitadas.
Por fim, requerendo o prequestionamento de dispositivos legais.

Após detida análise das razões recursais em confronto com
o acórdão
, observo que não assiste razão
a
os
embargante
s
.

Ao contrário do que sustentam os embargantes, o acórdão enfrentou expressamente as alegações relacionadas ao excesso de execução, à cumulação de honorários advocatícios, à base de cálculo da verba honorária e à suposta ausência de detalhamento dos cálculos apresentados pelo exequente, concluindo, todavia, que tais insurgências não poderiam ser conhecidas sem o atendimento do requisito previsto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC
,
que, ao alegar excesso de execução, incumbe ao executado indicar desde logo o valor que entende devido, instruindo a impugnação com demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição da insurgência, especialmente quando o excesso constitui o único fundamento invocado.

Nesse sentido, o voto condutor consignou expressamente que:

“
Embora tenham formulado críticas à conta apresentada pelo exequente, deixaram de indicar, de forma objetiva, o montante que reputavam efetivamente devido, tampouco trouxeram memória discriminada apta a evidenciar, por critérios técnicos e objetivos, onde residiria o alegado excesso.

A insurgência, portanto, permaneceu em nível meramente argumentativo, sem a indispensável contraposição numérica exigida pela lei processual.
”

Portanto, a questão central submetida ao colegiado foi devidamente apreciada, tendo o acórdão concluído que a ausência de demonstrativo discriminado inviabilizava o exame da alegação de excesso de execução.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
os

Embargante
s

não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica
m a s parte s embargante s advertida s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026